Tribunal: TJMT
Processo: 1039134-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – ÓBICE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata, portanto, afasta-se a prescrição trienal reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
3. Todavia, averígua-se a existência de anotação preexistente em nome da parte Autora, o qual enseja na aplicação da Súmula 385 do STJ, gerando o óbice da indenização por danos morais.
4. A inscrição do nome do consumidor se deu de maneira indevida, no entanto, o afastamento da prescrição trienal não enseja no dever de indenizar, posto que a parte autora possui anotação preexistente em seu nome, não havendo nos autos qualquer informação a respeito da ilegalidade da mesma.
5. Sentença mantida por fundamento diverso.
6. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039134-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CLOVIS DA SILVA - CPF: 325.706.861-15 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022